Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-39.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800108-39.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: CLAUDOMIRO VALES VIEIRA

AGRAVADO: SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARAES

PROCURADOR: JOAO RAUDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. NÃO AFASTAMENTO DE PREFEITO. PROCEDIMENTO EXAURIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO ART. 932, III DO CPC.

1-
A decisão agravada deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora, ao instalar a comissão processante contra o prefeito, siga rigorosamente o procedimento do Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, incisos I a VII, vedando de por em pauta o afastamento cautelar do prefeito na mesma sessão de instauração, o que deverá ser feito somente quando o processo estiver concluído para julgamento, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;

2-
O procedimento investigatório de malversação de recursos públicos instaurado pela Câmara de Vereadores de Muaná contra o prefeito (Comissão Processante 001/2017) se encerrou, decidindo pelo afastamento do gestor municipal, sendo editado Decreto Legislativo nº 016/2017 – CMM cassando o mandato eletivo do agravado;

3-
Evidenciada a perda de interesse recursal, na espécie, haja vista o objeto do agravo de instrumento ter se exaurido com o julgamento da Comissão Processante, bem ainda diante de decisão deste TJ pelo afastamento do agravado do cargo eletivo;

4-
Reconhecida a desnecessidade de resolver o mérito recursal, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC, restando prejudicado o presente agravo diante da superveniente perda de objeto, o que impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC;

5-
Agravo de Instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
com fundamento no artigo 485, VI e 932 III, do CPC, deixar de conhecer do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo (Id. 143966 – pag. 1/17), interposto por CLAUDOMIRO VALES VIEIRA, contra decisão (Id. 143975 – pag. 1/2) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Muaná, que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo contra ato do Presidente da Câmara dos Vereadores de Muaná (proc. nº 0004023- 30.2017.8.14.0033) impetrado por SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES, deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora, ao instalar a comissão processante contra o prefeito, siga rigorosamente o procedimento do Decreto-Lei nº 201/67, art. 5º, incisos I a VII, vedando de por em pauta o afastamento cautelar do prefeito na mesma sessão de instauração, o que deverá ser feito somente quando o processo estiver concluído para julgamento, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

O Agravante sustenta sua legitimidade recursal por ter sido o autor da denúncia formulada junto à Câmara Municipal contra o agravado, pelo que seria litisconsorte passivo necessário no writ, surgindo como terceiro prejudicado, por interferência direta da decisão agravada em sua esfera jurídica (art. 996, do CPC). Requer os benefícios da justiça gratuita, conforme ditam os arts. 98 e 99, do CPC.

Narra que, como cidadão e eleitor do município de Muaná, ofereceu denúncia junto à Câmara Municipal, para investigação de atos do Prefeito, nos termos do decreto-Lei nº 201/67, devido a indícios de malversação do erário, requerendo o afastamento cautelar do denunciado, pelo prazo de 90 (noventa) dias, como garantia de que o prefeito não exercesse qualquer influência sobre testemunhas, ou produzisse, ou omitisse documentos para justificar falsamente os termos da denúncia.

Alega que, em 10/08/2017, a denúncia foi lida e recebida pelo plenário da Câmara Municipal, com quórum de 2/3 de seus membros, porém não pode ser votado o afastamento do prefeito em virtude da liminar ora agravada. Alega a ausência de direito líquido e certo do agravado diante dos dispositivos da Constituição Estadual, art. 137, § 1º, II e da Constituição Federal, art. 86, II, § 2º, que determinam a suspensão do governador e do presidente, em casos de crimes de responsabilidade, em observância da simetria constitucional, ADPF nº 378.

Ressalta a presença dos requisitos para o deferimento liminar do efeito suspensivo, diante das razões de direito expostas e da existência de risco à investigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que se determine a suspensão da decisão agravada, autorizando a Câmara Municipal de Muaná a votar o afastamento do prefeito denunciado.

Junta documentos (Id: 143970 a 143972 e 143974 a 143985; 161785; 167336 a 167338).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo, considerando que o rito do procedimento imposto pelo Decreto Lei nº 201/67, art. 5º, incisos I, II e III, que trata sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, não dispõe sobre o afastamento da autoridade na fase de votação de recebimento da denúncia e constituição da Comissão Processante (Id. 169535 - Pág. 1/3).

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 1326092 - Pág. 1).

O Ministério Público, na condição de custos legis, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ante a carência de interesse recursal, considerando que a situação ensejadora do mandado de segurança e da interposição do presente agravo se consumou e extinguiu o ato administrativo atacado, restando prejudicado o seguimento deste recurso (Id. 2538561 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de perda superveniente de objeto

A Procuradoria de Justiça suscita a preliminar em epígrafe, alegando estar prejudicado o agravo de instrumento ante o encerramento do procedimento investigatório da Câmara de Vereadores, cuja decisão já é objeto de ação anulatória proposta pelo prefeito/agravado.

De fato, em consulta nos sistemas LIBRA e PJE, constato que o procedimento investigatório de malversação de recursos públicos instaurado pela Câmara de Vereadores de Muaná contra o prefeito (Comissão Processante 001/2017) se encerrou, decidindo pelo afastamento do gestor municipal, sendo editado Decreto Legislativo nº 016/2017 – CMM cassando o mandato eletivo do agravado.

Contra essa decisão, o ora agravado ajuizou ação anulatória de ato jurídico (proc. nº 0006403-26.2017.8.14.0033), a qual foi julgada procedente em sentença prolatada em 12/7/2018 (doc. 20180279952535). Em reexame necessário de relatoria da Desa. Diracy Nunes, a referida sentença foi reformada, revigorando os efeitos do DL 016/2017-CMM, em 20/01/2020.

O objeto do presente agravo de instrumento
é a suspensão da liminar
, concedida pelo juízo
a quo
em sede de mandado de segurança preventivo impetrado pelo ora agravado, determinando que a Câmara de Vereadores de Muaná não votasse sobre o afastamento cautelar do prefeito/agravado na mesma sessão de instauração da Comissão Processante, mas somente após a concessão do direito à defesa do processado.

Mostra-se certa a perda de interesse recursal, na espécie, haja vista o objeto do presente agravo de instrumento ter se exaurido com o julgamento da Comissão Processante, bem ainda diante de decisão deste TJ pelo afastamento do agravado do cargo eletivo. Assim, resta prejudicado o presente agravo diante da superveniente perda de objeto.

Desse modo, reconheço a desnecessidade de resolver o mérito recursal, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Vejamos os dispositivos citados:

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI
– verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Art. 932
. Incumbe ao relator:

...

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO OFICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – PREFEITO DO MUNICÍPIO – AFASTAMENTO POR MEIO DE DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA - DECURSO DO TEMPO – FATO CONSUMADO - PERDA DE OBJETO DA LIDE POR FATO SUPERVENIENTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO NCPC
. 1
. Inexistência de utilidade prática com a reversão da situação discutida nos autos, pois, a parte impetrante permaneceu no cargo de Prefeito do Município, não tendo sido reeleita no pleito eleitoral posterior. 2. Fato consumado, ante o decurso do tempo. 3. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau. 4. Perda de objeto do mandado de segurança, por fato superveniente. 5. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do NCPC. 6. Recurso oficial, prejudicado.

(TJ-SP 10006086220168260699 SP 1000608-62.2016.8.26.0699, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 10/11/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2017)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -IMPROBIDADE ADMNINISTRATIVA- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA

...

DECIDO.
Compulsando os autos, constato que ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, em virtude da pretensão do agravante consistir na reversão da decisão do juízo de primeiro grau, que determinou seu afastamento do cargo de prefeito municipal de Tomé-Açu, tendo seu mandato eletivo expirado em 31/12/2016, não havendo para subsistir o trâmite recursal, restando, portanto, prejudicado o seu julgamento, conforme entendimento jurisprudencial pátrio acerca da temática
: ...AGRAVO DE INSTRUMENTO - AFASTAMENTO PREFEITO MUNICIPAL - FIM DO MANDATO - PERDA DE OBJETO - NÃO CONHECIMENTO "Quando o recurso perde o seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado". (Rel. Exmo. Sr. Ministro Nilson Naves - JSTJ - 53/223) (TJ-SC - AI: 87700 SC 1999.008770-0, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/05/2001, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 1999.008770-0, de Gaspar.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE NINHEIRA - TÉRMINO DO MANDATO - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS - FORTES INDÍCIOS DE LESÃO AO ERÁRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DOS DANOS E DA MULTA CIVIL A SER APLICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Evidencia-se a ausência superveniente do interesse recursal do agravante em relação ao pedido de permanência no cargo de Prefeito Municipal de Ninheira até o julgamento da ação civil pública, ante a inocuidade do recurso para o fim pretendido, haja vista já ter se ultimado o seu mandato e assunção de novo mandatário à função de Chefe do Executivo. 2. Em ação civil pública, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da comprovação do periculum in mora - o qual é presumido -, fazendo-se necessária, para tanto, apenas a presença do fumus boni iuris, consistente na demonstração da prática do ato ímprobo pelo agente público. Precedentes do STJ. 3. A alienação de automóvel mediante fraude à licitação, com vistas a beneficiar parente do Prefeito, que veio a alugá-lo ao Município de Ninheira no dia seguinte ao negócio jurídico, a aquisição de coletes salva-vidas sem respaldo em interesse público, assim como o pagamento de custas de processo particular do Chefe do Executivo com verba pública, são fortes indícios de condutas ímprobas, causadoras de prejuízo ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/92). 4. A indisponibilidade deverá recair sobre os bens do recorrente, observados o limite dos danos por ele causados e o montante da multa civil a ser aplicada. Limitação do alcance da restrição imposta cautelarmente ao valor de R$ 100.000,00. 5. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-MG - AI: 10627120008347001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 26/09/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2013)¿ Fato superveniente conduz a presente etapa recursal à prejudicialidade, o que impõe o não seguimento do recurso, na forma do disposto no art. 932, III, do CPC/15. Em consequência disso, resta inevitavelmente prejudicada a análise do presente recurso, por absoluta PERDA DE OBJETO. Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam: "Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado." O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua: ¿Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) A jurisprudência assim decidiu: ¿AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado. ¿ (TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003). Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844: ¿(...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à ideia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão¿. Com efeito, vislumbra-se que tal objeto da ação principal em relação ao agravante se perdeu por fato superveniente, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio. Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona: ¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.¿ (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016). Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida. Por todos os fundamentos expostos, nego seguimento ao presente agravo, por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Operada a preclusão, arquive-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 19 de julho de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator

(2019.02977302-58, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-24, Publicado em 2019-07-24)

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 485, VI e 932 III, do CPC, deixo de conhecer do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020